Tribunal: STF
Processo: ARE 1389630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão corporal leve e Ameaça - Recurso da Defesa Preliminar de nulidade Alegação de que a r. sentença violou às garantias constitucionais da presunção de inocência (art. 5°, LVII, CF) e direito ao silêncio (art. 5°, LXIII, CF e art. 186, p. ún, CP) Inadmissibilidade - Condenação do réu que não se encontra embasada essencialmente no silêncio do réu, estando justificada por prova oral e pericial e elementos de prova colhidos tanto na fase administrativa da persecução penal quanto em juízo - Preliminar rejeitada. 



    Mérito - Absolvição por falta de provas - Improcedência. O seguro depoimento judicial da vítima reputa-se suficiente para a comprovação dos fatos descritos na denúncia. Frise-se, também, que a palavra da vítima assume especial relevância em crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são praticados na clandestinidade, longe da presença de testemunhas. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto o condenatório - Absolvição por atipicidade - Impossibilidade - Inaplicável na hipótese dos autos o princípio da consunção, uma vez que a ameaça não foi um - meio necessário à preparação, execução ou à consumação da lesão corporal, tratando-se de condutas autônomas e desígnios diversos - Condenação de rigor - Penas bem fundamentadas - Regime semiaberto adequado à espécie - Incabível substituição penal ou "sursis" Recurso defensivo improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O recurso defensivo não comporta provimento.



    A nulidade alteada pela combativa Defensoria Pública não merece acolhimento, tendo em vista que consoante se verifica dos autos, o édito condenatório, ao contrário do alegado, não está fundado no silêncio do réu em juízo, mas no farto e variado conjunto fático-probatório da ação penal, que foi devidamente examinado pelo Juízo de origem, com observância da legislação e jurisprudência pátrias, de modo que não há qualquer nulidade a ser sanada na espécie.



    (...)



    Não há que se falar, pois, em nulidade da r. decisão, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente